Tribunal: TJES
Processo: 5006804-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio; Licitações
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006804-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE IUNA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006804-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE IÚNA e ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (id. 1915831), que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE IÚNA
, deferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelo réu, incluindo-o no polo passivo da ação e determinando sua citação.

Em suas razões (id. 1915827), aduz a parte agravante, em síntese, que a denunciação deferida não encontra hipótese para seu cabimento, uma vez que não encontra guarida no artigo 125, inciso II do CPC.

Nesta senda, pondera que o Município de Iúna requereu a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo sob a alegação de que a obra objeto da ação seria, em verdade, estadual, sendo a municipalidade meramente aplicadora de recursos. Mas defende não há previsão legal ou contratual que preveja a obrigação do Estado em indenizá-lo por eventual prejuízo decorrente da condenação.

Salienta que, de uma simples análise do Convênio entabulado pelos entes estatais, é possível observar que o repasse de valores pelo agravante limita-se à quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), enquanto o contrato firmado entre o Município e a requerente, que alcançou o montante de R$1.180.849,92 (um milhão cento e oitenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), bem como que em sua Cláusula Décima Primeira registra, expressamente, que quaisquer ônus referentes a execução do convênio deveriam correr por conta da Prefeitura de Iúna.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 1938530).

Contrarrazões apresentadas no id. 2247366, pelo desprovimento do recurso.

Despacho proferido no id. 2276375 determinando que o agravante juntasse aos autos cópia da petição inicial do processo de origem, o que foi atendido no id. 2392017.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou não ter interesse em intervir no feito (id. 2486646).

Intimada a Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda. na qualidade de terceira interessada, quedou-se inerte (id. 2684330).

Despacho proferido no id. 2690982 determinando que o agravante juntasse aos autos cópia do convênio celebrado com o agravado, do contrato celebrado entre a autora da ação e o agravado, e das medições realizadas pelo próprio agravante.

O agravante apresentou os documentos constantes do id. 2711247.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006804-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE IÚNA e ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (id. 1915831), que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE IÚNA
, deferiu o

pedido de denunciação à lide formulado pelo réu, incluindo-o no polo passivo da ação e determinando sua citação.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem,
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ajuizou a ação
em face do
MUNICÍPIO DE IÚNA
, visando a condenação do requerido ao pagamento de R$ 108.906,87 (cento e oito mil novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Para tanto, relata que em 13/05/1998 foi firmado o Convênio nº 221/1998 entre o Estado do Espírito Santo, intermediado pela SEDU, e o Município de Iúna, cujo objetivo era o repasse de recursos financeiros ao referido Município no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), visando viabilizar a construção de Escola Agrícola Regional naquela localidade.

Afirma que, após o procedimento licitatório, foi firmado o contrato de nº 085/98 com a empresa autora para a construção do edifício em questão, com valor global de R$ 1.180.849,92 (um milhão cento e oitenta mil e oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Segue narrando que a obra foi executada regularmente até o mês de janeiro de 2001, quando foi interrompida pelo Município, sendo que até então haviam sido efetuadas 04 (quatro) medições, tanto pelo Município quanto pelo Estado.

Acrescenta que em junho de 2001 o Município teria solicitado ao Estado a liberação da quinta parcela do convênio, oportunidade na qual este ressaltou a existência de alterações na obra, o que tornava necessário o seu replanilhamento a fim de que fosse realizada uma nova vistoria.

Aponta, ainda, que o convênio firmado entre os entes estatais foi prorrogado diversas vezes, e que em 13/12/2002 o Município solicitou aditivo para nova prorrogação. Entretanto, o convênio teve seu prazo de vigência expirado em 31/12/2002.

Nesta senda, salienta que após a 4ª medição foram realizados vários serviços contratados que não foram objeto de medição regular, o que teria sido atestado por engenheiro do IOPES em 13/02/2004, alcançando o valor histórico de R$ 108.906,87 (cento e oito mil novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos) tomando-se por base os valores previstos no contrato celebrado.

O Município de Iúna contestou o feito sustentando que a obra em questão é, na verdade, estadual, sendo ele mero aplicador de recursos, motivo pelo qual requereu a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo.

O juízo primevo deferiu o pedido e, em face dessa decisão, o agravante interpôs o presente recurso.

Em suas razões (id. 1915827), aduz o Estado do Espírito Santo que a denunciação deferida não encontra hipótese para seu cabimento, uma vez que não encontra guarida no artigo 125, inciso II do CPC.

Nesta senda, pondera que não há previsão legal ou contratual que preveja a obrigação do Estado em indenizar o Município de Iúna por eventual prejuízo decorrente da condenação.

Salienta que, de uma simples análise do Convênio entabulado, é possível observar que o repasse de valores pelo agravante limitava-se à quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), enquanto o contrato firmado entre o Município e a empresa autora alcançou o montante de R$1.180.849,92 (um milhão cento e oitenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), bem como que em sua Cláusula Décima Primeira registra, expressamente, que quaisquer ônus referentes a execução do convênio deveriam correr por conta da Prefeitura de Iúna.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 1938530).

Contrarrazões apresentadas no id. 2247366.

Pois bem.

Como cediço o art. 125 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento da denunciação da lide, confira-se:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I
- ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II
- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Nesse contexto, para fins de denunciação da lide com fundamento no inciso II supracitado, o direito de regresso deve estar devidamente fundamentado em lei ou em contrato, sob pena de desvirtuamento do instituto. Sobre o tema, colham-se os ensinamentos da doutrina especializada
[1]
:

A denunciação, na hipótese do CPC 125 II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal. [...]

A ação de garantia não se caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia processual. Por direito de regresso, autorizador da denunciação da lide com base no CPC 125 II, deve-se entender aquele fundado em garantia própria.

E, analisando detidamente os autos e os documentos que os instruem, não vislumbro razão nas alegações do agravante, devendo ser mantida a decisão contra a qual se insurge.

Isto porque, embora o agravante tenha sido intimado para apresentar cópia do convênio entabulado com o município agravado, limitou-se a apresentar a cópia do contrato firmado entre este e a empresa autora da ação originária, não sendo possível precisar a extensão de sua responsabilidade.

A mera alegação de que a
Cláusula Décima Primeira registra, expressamente, que quaisquer ônus referentes a execução do convênio deveriam correr por conta da Prefeitura de Iúna, não se presta a ilidir o Estado de eventual responsabilização quanto à indenização pretendida pela autora.

Ademais, conforme consignado pelo culto magistrado de primeiro grau, a ação principal versa sobre serviços contratuais aparentemente prestados e não pagos, os quais foram atestados pelo Estado do Espírito Santo por meio de vistoria.

Por outro lado, o autor da ação não se insurgiu quanto à pretendida denunciação e, mesmo intimado a se manifestar no presente recurso, quedou-se inerte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]
(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 548)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006804-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE IÚNA e ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO DE IUNA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA REGIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA CONSTRUTORA CONTRATADA – SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS E NÃO PAGOS – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para fins de denunciação da lide com fundamento no art. 125, inciso II, do CPC, o direito de regresso deve estar devidamente fundamentado em lei ou em contrato, sob pena de desvirtuamento do instituto.

2.
Embora o agravante tenha sido intimado para apresentar cópia do convênio entabulado com o município agravado, limitou-se a apresentar a cópia do contrato firmado entre este e a empresa autora da ação originária, não sendo possível precisar a extensão de sua responsabilidade. A mera alegação de que a Cláusula Décima Primeira registra, expressamente, que quaisquer ônus referentes a execução do convênio deveriam correr por conta da Prefeitura de Iúna, não se presta a elidir o Estado de eventual responsabilização quanto à indenização pretendida pela autora.

3.
Ademais, conforme consignado pelo culto magistrado de primeiro grau, a ação principal versa sobre serviços contratuais aparentemente prestados e não pagos, os quais foram atestados pelo Estado do Espírito Santo por meio de vistoria.

4.
Por outro lado, o autor da ação não se insurgiu quanto à pretendida denunciação e, mesmo intimado a se manifestar no presente recurso, quedou-se inerte.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.